Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO COLEGIADA DE RECONHECIMENTO DE preterição em concurso de remoção: MOVIMENTAÇÃO DA SERVIDORA pública COM efeitos administrativos referentes à antiguidade no cargo e no respectivo setor ou especialidade. A ORDEM JUDICIAL NÃO respalda a APARENTE “preferência” à eleição dos dias e da duração dos plantões. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA organização interna da escala de trabalho: conduta administrativa discricionária, PAUTADA PELO INTERESSE PÚBLICO E PELOS princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência. NÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA A ARBITRÁRIA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA AO ENTE FEDERATIVO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.